Tribunal: STF
Processo: AI 138985
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-05-30
Data de publicação: 1995-05-30

Ementa:
EMENTA:    CONSTITUCIONAL.     RECURSO    EXTRAORDINÁRIO:
PRESSUPOSTOS. VINCULO EMPREGATICIO: MATÉRIA DE FATO.
            I.   -   Inocorrencia   dos   pressupostos   do   recurso
extraordinário,  dado que  o acórdão  limitou-se a interpretar normas
infraconstitucionais. Inocorrencia de ofensa direta a Constituição.
            II.  - Alegação de  inexistência do vinculo empregaticio:
questão de fato, inadmissivel em sede extraordinária.
            III. - R.E. inadmitido. Agravo não provido.